Tribunal: TJES
Processo: 0009110-45.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Receptação
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009110-45.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP). ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE POSSE DO BEM. ATIPICIDADE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu o réu da imputação de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar o acusado, sustentando existir prova suficiente de materialidade e autoria, especialmente pela confissão do réu e depoimento testemunhal indicando que ele se aproximou do veículo roubado e tentou dispensar a chave durante a abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recurso ministerial deve ser conhecido diante da alegação defensiva de ausência de impugnação específica;
(ii) estabelecer se as provas produzidas demonstram a prática do crime de receptação, nos termos do art. 180 do CP, ou se a conduta permaneceu em atos meramente preparatórios incapazes de configurar o tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O recurso preenche o princípio da dialeticidade, pois o Ministério Público apresenta argumentos específicos e enfrenta os fundamentos da sentença, cumprindo o art. 932, III, do CPC, aplicado ao processo penal pelo art. 3º do CPP.

4- A análise probatória demonstra que o réu não chegou a conduzir, receber, transportar ou adquirir o veículo, tendo apenas aceitado proposta de deslocá-lo e segurado sua chave, sendo abordado antes de ingressar no automóvel.

5- A posse da chave do veículo, isoladamente, não caracteriza nenhum dos núcleos do tipo penal do art. 180 do CP.

6- Os elementos colhidos indicam que a conduta não ultrapassa atos preparatórios, inexistindo início de execução de qualquer verbo do tipo penal, razão pela qual não se configura o crime de receptação, atraindo a absolvição prevista no art. 386, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando o recorrente impugna de modo específico os fundamentos da decisão, nos termos do art. 932, III, do CPC, aplicado ao processo penal pelo art. 3º do CPP.

2- A posse da chave do veículo, desacompanhada de qualquer ato de domínio, condução ou início de execução de verbo do tipo, configura ato meramente preparatório e não caracteriza receptação.

3- A ausência de prova suficiente da prática de qualquer núcleo do art. 180 do CP impõe a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; CPP, arts. 3º e 386, III; CP, art. 180, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12/12/2023, DJe 15/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo
KEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA
das imputações relativas ao crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 16719773), o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o acusado pelo delito em comento, alegando, em síntese, a existência de provas suficientes de materialidade e autoria delitivas para a condenação pelo crime de receptação.

Aduz o
Parquet
, em síntese, que, além da confissão do réu, a testemunha relatou que abordou o réu próximo do bem, e que acionou a guarnição e que já havia percebido o bem há mais de dois dias na rua, já que também reside nas proximidades, bem como visualizou quando o acusado tentou se livrar da chave do veículo.

Contrarrazões defensivas (ID nº 16719776) suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, requer o desprovimento do apelo ministerial, mantendo
in totum
a sentença prolatada.

A Douta Procuradoria de Justiça, no ID nº 16970017, opinou para que seja dado provimento ao recurso ministerial, a fim de que o apelado seja condenado pela prática do

crime de receptação.

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo
KEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA
das imputações relativas ao crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 16719773), o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o acusado pelo delito em comento, alegando, em síntese, a existência de provas suficientes de materialidade e autoria delitivas para a condenação pelo crime de receptação.

Aduz o
Parquet
, em síntese, que, além da confissão do réu, a testemunha relatou que abordou o réu próximo do bem, e que acionou a guarnição e que já havia percebido o bem há mais de dois dias na rua, já que também reside nas proximidades, bem como visualizou quando o acusado tentou se livrar da chave do veículo.

Contrarrazões defensivas (ID nº 16719776) suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, requer o desprovimento do apelo ministerial, mantendo
in totum
a sentença prolatada.

A Douta Procuradoria de Justiça, no ID nº 16970017, opinou para que seja dado provimento ao recurso ministerial, a fim de que o apelado seja condenado pela prática do

crime de receptação.

Pois bem.

Inicialmente, o apelado suscitou a preliminar de não conhecimento do apelo ministerial por ausência de ataque específico à decisão recorrida.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, o
“art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, positivou o princípio da dialeticidade recursal, sendo aplicável por força do art. 3.o do Código de Processo Penal. Assim cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.”
(AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

No caso, diferente do que sustenta a defesa, houve impugnação específica por parte do Ministério Público que trouxe argumentos e indicou as provas que supostamente comprovam a ocorrência do crime de receptação.

Isso posto, REJEITO a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, a inicial acusatória narra que, em 31 de maio de 2021, o réu recebeu o veículo Hyundai HB20, placa RBD-1G15, ciente de tratar-se de produto de crime, com o intuito de transportá-lo até o bairro Jacaraípe, município de Serra/ES.

Compulsando os autos, mormente as provas produzidas pelo crivo do contraditório, observo que não há elementos cabais para a condenação do ora apelado.

Não obstante a relevância dos argumentos externados pelo órgão ministerial para pleitear a condenação, entendo que são insuficientes para comprovar a prática do crime de receptação.

Conforme consta da sentença:

“(...) In casu, o réu teria aceito a proposta de conduzir o veículo, produto do crime, até o bairro Jacaraípe por uma quantia em real. No entanto, da análise da prova produzida, vê-se que o acusado sequer adentrou no veículo, nem mesmo chegou a tocá-lo.

Desta forma, a conduta do acusado se restringiu a aceitar a proposta e segurar a chave do carro, mero ato preparatório, no passo que, ao aproximar-se do veículo, foi impedido pelo policial de prosseguir para a execução. (...)”

De acordo com as provas dos autos, o veículo roubado estava estacionado em frente à residência de um policial militar que desconfiou que o veículo fosse roubado e confirmou tal informação rastreando a placa do veículo. Em seguida, o policial pegou sua arma de fogo e foi em direção ao veículo para acionar a guarnição. Ocorre que nesse momento o réu e mais um indivíduo foram se aproximando do veículo, razão pela qual o policial deu voz de prisão e o réu dispensou a chave do veículo.

O réu disse em Juízo que o indivíduo que estava com ele no momento da abordagem lhe ofereceu R$ 100,00 para levar o veículo até Jacaraípe, não sabendo que o veículo era produto de roubo.

Ora, extrai-se dos elementos de convicção angariados nos autos que a conduta do réu não ultrapassou os limites dos atos meramente preparatórios.

No caso, o fato do réu estar na posse das chaves do veículo não se amolda a nenhum dos núcleos do tipo do art. 180 do CP (adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar), valendo destacar que ele foi abordado pelo policial antes mesmo de ingressar no veículo, não se configurando o crime de receptação.

Assim, impossível sua condenação já que não obteve a posse do veículo roubado, devendo ser mantida a absolvição, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.